Tribunal: TCU
Processo: 010.275/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6656/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.275/2021-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alex dos Reis Gonzaga (XXX.101.538-XX); Andre Cruciani de Lima (XXX.061.028-XX); Elaine Regina Furquim da Fonseca Rosas (XXX.991.198-XX); Estevao Boscaini de Oliveira (XXX.830.848-XX); Gabriel de Araujo Conceicao (XXX.698.448-XX); Igor Gabriel de Souza Sanchez (XXX.645.088-XX); Ismael Lopes Pereira (XXX.517.308-XX); Lais Priscila Batista Novazzi Santos (XXX.147.088-XX); Weslei Guilherme Porelli Jorge (XXX.778.758-XX); Yolanda Almeida Dela Hoz (XXX.131.348-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.